Tribunal: CARF
Processo: 12448.920849/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DCOMP. CSLL. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de CSLL, não se fixa exclusivamente nos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, não se prestando para tanto a simples apresentação de notas fiscais e extratos, sem a demonstração inequívoca do crédito pretendido.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação/manifestação de inconformidade, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.920849/2016-05
ACÓRDÃO
1001-003.399 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERES SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DCOMP. CSLL. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de CSLL, não se fixa exclusivamente nos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, não se prestando para tanto a simples
apresentação de notas fiscais e extratos, sem a demonstração inequívoca
do crédito pretendido.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.399 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.920849/2016-05
2
quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV,
do Decreto no 70.235/72.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação/manifestação de inconformidade, tendo
em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo
17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão de primeira
instância, pelos seus próprios fundamentos.
Sala de Sessões, em 8 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
SERES SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA., contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP
no 00141.59813.110512.1.7.03-7270, de e-fls. 218/229, para fins de compensação dos débitos
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.399 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.920849/2016-05
3
nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, relativo ao período de apuração de 01/04/2009 a 30/06/2009, nos valores ali elencados,
conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 14/17, da DRF no Rio de Janeiro I, a
autoridade fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto,
a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 03/04, a qual fora julgada procedente em parte pela 13a Turma da DRJ
01 em Brasília/DF, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 101-002.405,
de 29 de setembro de 2020, de e-fls. 238/243, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de CSLL
pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 260/270,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo fiscal,
bem como explanação sobre a forma de composição do saldo negativo e a sua compensação
como indébito tributário, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, homologando em parte a declaração de compensação promovida, sob o
argumento de que, em tributos submetidos ao regime da substituição tributária, uma vez
demonstrada a retenção procedida no pagamento ao contribuinte, com base em notas fiscais e
extratos bancários, é de se reconhecer o crédito pretendido, não sendo responsabilidade da
recorrente fiscalizar o pagamento por parte do substituto legal, mormente agindo sempre de boa
fé, com o valor do seu serviço reduzido pela fonte pagadora, a qual deverá ser responsabilizada
tributária e criminalmente.
Em defesa de sua pretensão, assevera que a jurisprudência administrativa caminha
no sentido de que, constatando-se o erro no preenchimento de documentos fiscais e verificada a
existência do crédito, deve a verdade material prevalecer sobre a formal, sendo o crédito
reconhecido e a compensação homologada, ou mesmo o julgamento convertido em diligência
para que a autoridade fazendária de origem verifique os créditos pretendidos, levando em
consideração o erro no preenchimento.
Assevera que os documentos acostados nos autos pela ora recorrente são hábeis
para comprovar a existência do saldo negativo de CSLL apurado no período sob análise (notas
fiscais, extrato bancário e demais documentação contábil), ao contrário do que restou assentado
na decisão recorrida, malferindo o princípio da verdade material.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.399 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.920849/2016-05
4
Defende que a glosa de parte do valor oferecido à compensação sob a premissa de
não confirmação da contribuição retida pelas fontes pagadoras é um descompasso com a
realidade, pois em última análise anula o direito creditório em questão, já que equivale a cobrar a
contribuição em dobro, uma vez que esta já foi retida na forma de antecipação pelo responsável
tributário (fonte pagadora), o que enseja o enriquecimento sem causa do Erário Público, sendo tal
conduta vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual merece reforma o v. acórdão
recorrido nesse ponto.
A corroborar sua tese, sustenta que a legislação de regência, ratificada pela
jurisprudência deste Colegiado, estabelece que os comprovantes de recolhimentos não são o
único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados outros
elementos de prova, tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos, notadamente conjunto de
notas fiscais, extratos e demais documentos contábeis carreados ao processo, sob pena de
cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado, ou mesmo a
conversão do julgamento em diligência.
Neste contexto, suscita que a devida comprovação do crédito fiscal em referência,
deve se sobrepor às conclusões da Delegacia de Julgamento, ainda que haja erros de
preenchimento das DIRF’s pelas fontes pagadoras, sob pena de enriquecimento sem causa da
Fazenda Pública.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada, ou mesmo a conversão do julgamento em diligência para
produção das provas cabíveis.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte o direito creditório
requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação promovida pela
contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, relativo ao período de
01/04/2009 a 30/06/2009, consoante peça inaugural do feito.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.399 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.920849/2016-05
5
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna discussão da
distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios, com a
respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
De um lado, a autoridade recorrida, após reformar o Despacho Decisório Eletrônico
(que não admitiu o direito da contribuinte), reconheceu parcialmente os créditos da recorrente,
não homologando, portanto, parte das compensações declaradas, a pretexto de não restar
comprovada a totalidade das retenções arguidas pela empresa relativamente a tomadores de
serviços, além de outros motivos que elencaremos adiante.
De outra banda, sustenta a recorrente que, em tributos submetidos ao regime da
substituição tributária, uma vez demonstrada a retenção procedida no pagamento ao
contribuinte, com base em notas fiscais e extratos bancários, é de se reconhecer o crédito
pretendido, não sendo responsabilidade da recorrente fiscalizar o pagamento por parte do
substituto legal, mormente agindo sempre de boa fé, com o valor do seu serviço reduzido pela
fonte pagadora, a qual deverá ser responsabilizada tributária e criminalmente.
A fazer prevalecer sua tese, assevera que a jurisprudência administrativa caminha
no sentido de que, constatando-se o erro no preenchimento de documentos fiscais e verificada a
existência do crédito, deve a verdade material prevalecer sobre a formal, sendo o crédito
reconhecido e a compensação homologada, ou mesmo o julgamento convertido em diligência
para que a autoridade fazendária de origem verifique os créditos pretendidos, levando em
consideração o erro no preenchimento.
Alega, ainda, que os documentos acostados nos autos pela ora recorrente são
hábeis para comprovar a existência do saldo negativo de CSLL do período sob análise (notas
fiscais, extrato bancário e demais documentação contábil), ao contrário do que restou assentado
na decisão recorrida, malferindo o princípio da verdade material.
Defende que a glosa de parte do valor oferecido à compensação sob a premissa de
não confirmação da contribuição retida pelas fontes pagadoras é um descompasso com a
realidade, pois em última análise anula o direito creditório em questão, já que equivale a cobrar a
contribuição em dobro, uma vez que esta já foi retida na forma de antecipação pelo responsável
tributário (fonte pagadora), o que enseja o enriquecimento sem causa do Erário Público, sendo tal
conduta vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual merece reforma o v. acórdão
recorrido nesse ponto.
A corroborar seu pleito, sustenta que a legislação de regência, ratificada pela
jurisprudência deste Colegiado, estabelece que os comprovantes de recolhimentos não são o
único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados outros
elementos de prova, tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos, notadamente conjunto de
notas fiscais, extratos e demais documentos contábeis carreados ao processo, sob pena de
cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.399 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.920849/2016-05
6
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado, ou mesmo a
conversão do julgamento em diligência.
Neste contexto, aduz que a devida comprovação do crédito fiscal em referência,
deve se sobrepor às conclusões da Delegacia de Julgamento, ainda que haja erros de
preenchimento das DIRF’s pelas fontes pagadoras, sob pena de enriquecimento sem causa da
Fazenda Pública.
Por derradeiro, com arrimo no princípio da verdade material, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação
efetuados, ou mesmo a conversão do julgamento em diligência.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.399 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.920849/2016-05
7
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para parte das
compensações efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido
em sua integralidade.
Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções de tomadores de serviços, por outros meios de prova, afora os
comprovantes de recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com
o seguinte enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar parcialmente sua pretensão, se limitando a inferir
que o ônus da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar que ela
não faria jus ao crédito pretendido, além de reportar a uma infinidade de notas fiscais, planilhas,
extratos e outros documentos contábeis, os quais foram devidamente analisados pelo julgador
recorrido e, portanto, isoladamente, não se prestam a tal finalidade.
De início, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da prova
cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por exemplo),
inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob análise, onde a
contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados as
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.399 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.920849/2016-05
8
retenções que foram admitidas no julgamento atacado, em confrontação com a documentação
acostada aos autos.
Por sua vez, a contribuinte não logrou refutar nesta oportunidade as razões de
decidir do julgador recorrido, mas tão somente se reportou aos documentos constantes dos autos,
acima listados, notadamente notas fiscais e extratos, os quais já foram devidamente analisados no
Acórdão combatido, que concluiu não terem o condão de amparar o pleito da recorrente em sua
integralidade, consoante restou circunstanciadamente demonstrado em seu bojo, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, in verbis:
“[...]
Conforme o disposto no artigo 988 do Regulamento do Imposto de Renda o
contribuinte pode deduzir o imposto de renda retido na fonte com base no
comprovante emitido pela fonte pagadora.
[...]
Na falta de comprovante emitido pela fonte pagadora nos termos do artigo
988, pode o sujeito passivo, em defesa de seu direito, apresentar outros
documentos contábeis e fiscais a fim de comprovar as operações, bem como os
recebimentos deduzidos das respectivas retenções. No caso em exame foram
juntadas notas fiscais e extratos bancários relativos a algumas retenções.
Com base na documentação apresentada e nas informações de DIRF é
possível aceitar os seguintes valores, observando que para algumas fontes parte
desses valores já foi aceita no Despacho Decisório:
Relativamente às fontes 33.781.055/0001-35 e 33.781.055/0049-80, não foi
possível relacionar os valores recebidos (extratos bancários) com as respectivas
notas fiscais e suas deduções, de forma que serão parcialmente aceitas as
retenções com base nos valores identificados em DIRF, conforme abaixo
relacionado, observando que o código 6190 refere-se a retenção de diversos
tributos, sendo a CSLL correspondente a 1% da receita. Em DIRF a retenção foi
informada para o CNPJ33.781.055/0015-30.
[...]
Quanto às glosas das demais retenções na fonte não confirmadas são
mantidas, pois não foi apresentada nenhuma documentação.
[...]
Dessa forma, cabe ao contribuinte provar o teor das alegações em defesa
do crédito pretendido. No âmbito de um processo administrativo fiscal no qual se
discute um direito creditório, todas as declarações e informações prestadas pelos
contribuintes somente fazem prova a seu favor perante o Fisco se calcados em
documentos contábeis e fiscais hábeis e idôneos. [...]”
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.399 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.920849/2016-05
9
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados, reiterar as razões da manifestação de
inconformidade, além de inovar suas argumentações, as quais acabem por serem fulminadas pelo
instituto da preclusão.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Insurge-se, ainda, a recorrente, ao entendimento do julgador de primeira instância,
ao indeferir a conversão do julgamento em diligência a pretexto de não se fazerem presentes os
pressupostos legais inscritos no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72, aduzindo para tanto
que, na pior das hipóteses deveria ser o julgamento convertido em diligência para nova análise
dos documentos que, no seu entendimento, comprovam os créditos pretendidos.
Inobstante o esforço da recorrente, sua irresignação, contudo, não merece
acolhimento. Ao contrário do que alega a contribuinte, a autoridade recorrida não privilegiou o
fisco em prejuízo das razões e documentos apresentados pela então manifestante.
Observe-se, com relação aos documentos e razões ofertadas pela contribuinte, que
o julgador de primeira instância foi muito feliz em sua decisão, tendo em vista que cabe
exclusivamente a ele conceder a força probante que assim entender. A documentação constante
do processo serve justamente para formar a convicção do julgador, podendo interpretá-la da
forma que melhor entender, refutá-las ou desconsiderá-las, de acordo com sua convicção,
conquanto que de forma fundamentada. Aliás, é o que determina o artigo 29 do Decreto
70.235/1972, como segue:
“Seção VI
Do Julgamento em Primeira Instância
[...]
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Assim, o pleito da recorrente não tem o condão de macular a decisão recorrida,
porquanto o julgador de primeira instância procedeu da melhor forma, exarando decisão
fundamentada, debatendo acerca das razões pertinentes lançadas pela contribuinte, formando
livremente sua convicção, nos termos do dispositivo legal encimado.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.399 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.920849/2016-05
10
Quanto ao indeferimento do pedido de diligência para produção de prova,
igualmente, decidiu acertadamente o ilustre julgador de primeira instância. Além de a recorrente
não atender os requisitos para concessão da perícia, inscritos no artigo 16, inciso IV, do Decreto
70.235/72, a autoridade recorrida já tinha formado sua convicção no sentido de acolher
parcialmente o pleito da empresa com base nos demais documentos constantes dos autos e
informações constantes dos sistemas fazendários, sendo despiciendo a produção de prova
pericial.
Com efeito, a produção de prova pericial se faz necessária quando indispensável ao
deslinde da controvérsia, não se prestando para fins protelatórios, o que impõe o seu
indeferimento nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99 c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do
Decreto 70.235/72, in verbis:
“Lei 9.784/99
Art. 38.
[...]
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.”
“Decreto 70.235/72
Art. 16.
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito;
§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Registre-se, por fim, que a contribuinte em seu Recurso Voluntário, a exemplo das
fases anteriores do processo administrativo, não apresentou nenhuma documentação
complementar capaz de comprovar que os valores pleiteados foram integralmente recolhidos,
impondo seja indeferido o pedido de diligência.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos jurídicos
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.399 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.920849/2016-05
11
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
No que concerne ao insurgimento da contribuinte em relação à responsabilidade
tributária e seus efeitos, impende registrar que não merece aqui tecer maiores considerações a
respeito do tema, uma vez já atingidas pela preclusão, eis que não ofertadas em sede de
impugnação. É o que se extrai do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, como segue:
“ Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1991 a 30/09/1995
PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS PRAZO
RECURSAL. PRECLUSÃO.As alegações e provas documentais devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente
admitidos em lei. Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento das
provas e argumentos apresentados somente na fase recursal. [...] (Primeira
Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 149.545, Acórdão no 201-81255, Sessão
de 03/07/2008)
“PROCESSO ADMINISTRATISVO FISCAL - PRECLUSÃO - Escoado o prazo previsto no
artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a preclusão do direito da parte para
reclamar direito não argüido na impugnação, consolidando-se a situação jurídica
consubstanciada na decisão de primeira instância, não sendo cabível, na fase
recursal de julgamento, rediscutir ou, menos ainda, redirecionar a discussão sobre
aspectos já pacificados, mesmo porque tal impedimento ainda se faria presente
no duplo grau de jurisdição, que deve ser observado no contencioso
administrativo tributário. Recurso não conhecido nesta parte. COFINS -
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - Constatada,
em procedimento de fiscalização, a falta de cumprimento da obrigação tributária,
seja principal ou acessória, obriga-se o agente fiscal a constituir o crédito
tributário pelo lançamento, no uso da competência que lhe é privativa, vinculada
e obrigatória. JUROS DE MORA - O artigo 161 do CTN autoriza, expressamente, a
cobrança de juros de mora à taxa superior a 1% (um por cento) ao mês-
calendário, se a lei assim o dispuser. TAXA SELIC - Correta a cobrança da Taxa
Referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC como juros de mora, a
partir de 01/01/1997, para débitos com fatos geradores até 31/12/1994, não
pagos no vencimento da respectiva obrigação. Recurso a que se nega
provimento.” (Terceira Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 111.167,
Acórdão no 203-07328, Sessão de 23/05/2001) (grifamos)
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.399 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.920849/2016-05
12
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões, sob pena, inclusive, de supressão de
instância. Entendimento que se presta, igualmente, aos pedidos de restituição/compensação.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do
seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não
há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira
instância, pelos seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 284
DF CARF MF
Original